Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716840-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E C I S Ã O Trata-se de petição manejada por CARLOS ALBERTO CHAVES e OUTROS, na qual pugnam pela reconsideração da decisão desta Relatoria (ID 71436981), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos do agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0715542-18.2018.8.07.0001), no qual contende com BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI e OUTROS.. Conforme consta nas razões do agravo de instrumento, os agravantes dizem não haver amparo legal para permitir o ingresso do advogado parte exequente ao lar da parte executada. Complementam que a diligência deve ser cumprida somente pelo Oficial de Justiça, auxiliar para quem a lei permite que o juízo outorgue autorização de entrada, sem exista a violação de domicílio. Argumentam ser casa do indivíduo protegida constitucionalmente, e, portanto, constitui-se em asilo inviolável, nela só se podendo adentrar sem o consentimento do morador, em situações extremas, ou durante o dia, mediante autorização judicial, nos moldes do dispositivo constitucional. Em plantão judicial, foi proferida a decisão de ID 71334358, a qual deferiu a tutela de urgência para suspender o cumprimento do mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência do primeiro agravante situada na SMDB/SUL, Conjunto 15, Lote 03, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.680-150. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, tendo sido proferida a decisão de ID 71436981, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, por entender que deve prevalecer a decisão agravada, tendo em vista não se encontrarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). Em sua petição de ID 71492823, pedem a reconsideração da decisão de ID. 71436981, sobretudo para sanar a omissão apontada em relação à revogação da liminar de ID. 71334358. Fundamentam não haver resistência por parte dos executados, ora agravados, que o cumprimento comandado seja realizado por oficial de justiça, a quem a lei ampara e confere fé pública, competência e capacidade plena para a realização da diligência. De outra sorte, asseveram inexistir no ordenamento legal qualquer norma a qual assegure a participação do advogado na diligência. Ademais, dizem não ter havido justificativa plausível da parte credora, a fim de haver acompanhamento da diligência de avalição e penhora. Aduzem ter sido concedida a liminar, em sede de plantão judicial, em face da verificação de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do direito. Dessa forma, reiteram a desnecessidade de a diligência ser acompanhada pelo advogado do credor e, sim, apenas pelo oficial de justiça. Relatam estarem as partes em tratativas de um potencial acordo. Assim, compelir o ingresso do advogado da parte exequente ao seu lar sem o consentimento do morador, além de não ter previsão legal a qual autorize tal medida, poderá provocar um constrangimento desnecessário do devedor perante sua família e alterar o animus de um espírito conciliador, tão estimulado pelo novo Código de Processo Civil. A parte agravada se manifestou no ID 71551114. É o relatório. Decido. Os autos de origem tramitam em fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo a quo deferido a penhora dos móveis, os quais guarnecem a residência do primeiro agravante, ora executado, ao passo em que possibilitou o advogado do exequente acompanhar a diligência. Nesta sede, o agravante pretende suspender a penhora até o julgamento de mérito do agravo ou, subsidiariamente, impedir os efeitos da decisão agravada no ponto no qual autoriza o acompanhamento da diligência pelo advogado do exequente. Destarte, conforme salientado pelos agravantes, as partes estão em tratativas de um eventual acordo. Com isso, conforme enfatizaram, compelir o ingresso do advogado da parte exequente no seu lar do primeiro agravante sem o consentimento do morador, além de não ter previsão legal a qual autorize tal medida, poderá provocar um constrangimento desnecessário do devedor perante sua família e alterar o animus de um espírito conciliador. Melhor e mais recomendável a manutenção das coisas no estado em que se encontram, até decisão final do colegiado. Revogada, portanto, a decisão cotida no ID 71436981, por mim proferia, no dia 6 de maio. Logo, e com amparo no art. 1.021, § 2o, CPC, RECONSIDERO a decisão de ID 71436981, para deferir o pedido de tutela de urgência e suspender o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência do primeiro agravante situada na SMDB/SUL, Conjunto 15, Lote 03, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.680-150, até julgamento de mérito deste recurso ficando, portanto, repristinada a r. decisão proferida pela eminente Desembargadora Simone Lucindo, verbis: Ocorre que o Oficial de Justiça é quem detém a responsabilidade de realizar a avaliação e a penhora de bens móveis em processo de execução. Acrescente-se que seus atos gozam de fé pública, possuindo o servidor público capacidade e competência plena para a realização da diligência, inclusive a aptidão necessária para, dentre os bens encontrados, destacar aqueles passíveis de penhora. Por outro lado, inexiste no ordenamento legal qualquer norma que assegure a participação do advogado na diligência, sendo certo que a parte credora sequer justificou a necessidade de acompanhar o ato de avaliação e penhora. Aliás, impor ao executado a presença do advogado da parte exequente dentro de sua residência causa incontestável constrangimento, além de comprometer o direito à privacidade, sem nada acrescentar de concreto à efetividade da execução. Portanto, não se tratando de ato que pressuponha a participação do advogado da parte credora, revela-se frágil o deferimento do pedido da parte exequente com fundamento nos princípios de paridade de armas, contraditório e ampla defesa. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA PELO PATRONO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE E À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. Não há qualquer disposição legal no sentido de que o advogado tem direito a acompanhar diligências realizadas na residência do executado, mormente considerando os direitos à intimidade e à inviolabilidade do domicílio previstos no art. 5o, X e XI, da Constituição Federal e o fato de que a penhora é realizada por oficial de justiça, dotado de fé pública, o qual tem o dever de reportar ao juízo toda e qualquer irregularidade observada durante a realização das constrições. Recurso ordinário a que se nega provimento. (PROCESSO No TST-ROT-11012-70.2021.5.03.0000, SDI-2, Ministro Relator Amaury Rodrigues Pinto Júnior, 16/8/2022). Logo, presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para elaboração do voto no agravo de instrumento. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator